Tribunal: TJMT
Processo: 1013193-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013193-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.748.444/0001-78 (AGRAVANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), BISSONI AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 13.660.784/0001-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser mantida a decisão que negou o pedido de
concessão do benefício da gratuidade da justiça
, quando não ficar demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda., contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça (id. 172550421, págs. 01/05).

A Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que está em recuperação judicial desde o ano de 2007 e que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais da ação de base, no valor de R$ 116.789,97 (cento e dezesseis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Salienta que comprovou que não possui movimentação bancária e saldo para quitar o referido valor.

Aduz que há 04 (quatro) restrições na SERASA e que restou demonstrada a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

A parte recorrida, nas contrarrazões ao Recurso, requer seu desprovimento (id. 178060191, págs. 01/10).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo Interno, interposto pela empresa Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda., contra a decisão, por mim proferida, na qual indeferi o pedido de gratuidade da justiça.

Denota-se dos autos que o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH – propôs a Ação Declaratória de Regularidade de Registros Contábeis e de Inexistência de Ressarcimento ao Erário, contra o Estado de Mato Grosso, requerendo a gratuidade da Justiça.

Ao proferir a decisão recorrida, assim consignei:

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.

Não assiste razão, em tese, à Recorrente.

É este o teor da decisão agravada:

[...] Em que pese as informações acostadas pelo autor, estas não são suficientes à ensejar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Nota-se que a empresa requerente, em sua inicial, aduz ser proprietária e possuidora de imóvel rural composta de 9.999 hectares, matrícula 3.520 do CRI de Chapada dos Guimarães.

Além do mais, do relatório acostado aos autos, é possível observar que a empresa possui alto valor patrimonial.

[...]

Além disso, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o indeferimento do pleito.

[...]

Denota-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões).

Todavia, não se mostra crível aferir que o proveito econômico que se pretende resguardar, corresponda ao valor atribuído à causa pelo demandante.

De trivial sabença que “o valor da causa nas ações fundadas em posse, tais como as ações possessórias, os embargos de terceiro e a oposição, deve considerar a expressão econômica da posse, que não obrigatoriamente coincide com o valor da propriedade” (Enunciado n. 178, do FPPC).

Nesse mesmo sentido ordena o artigo 292, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar que o valor da causa será na ação de divisão, demarcação e de reinvindicação o valor de avaliação da área ou bem objeto do pretendido.

[...]

Desta feita,
in casu
, o requerente sequer considerou a expressão econômica da faixa de servidão sobre o bem imóvel quando da atribuição do valor da causa.

Desse modo, intime-se a parte autora para, nos termos do artigo 321 e artigo 292, do Código de Processo Civil, emendar a inicial, afim de, no prazo de 15 (quinze) dias (i) atribuir à causa o valor econômico do imóvel, bem como (ii) pague as custas e taxas judiciais, bem como as de distribuição, sob pena de extinção do processo.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que:

[...] o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Necessário ponderar, ainda, que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que, no artigo 98, do CPC, dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela, cuja

situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo

benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu,
dos documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

E, por mais que o estado de recuperação judicial seja indício de dificuldade financeira, não é presumível.

Logo, não está demonstrada a sua incapacidade de arcar com o valor das custas judiciais, uma vez que o fato de estar em processo de recuperação judicial, por si só, nada acrescenta.

Forte nessas razões,
indefiro
o pedido de assistência judiciária, mantendo hígida a decisão vergastada. (Sic).

É sabido que a
Constituição da República Federativa

do Brasil
,
no seu artigo 5
o
, inciso LXXIV,
assim
estabelece:

Art. 5o - (...):

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

Este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula n. 481 do STJ,
in verbis
:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que, no artigo 98, do CPC, dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquela, cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e de perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu
, após analisar os documentos acostados aos autos, entendo que, embora as contas bancárias
estejam sem saldo suficiente para quitar o valor das custas processuais
, não houve demonstração da absoluta impossibilidade de efetuar o
seu
recolhimento, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras.

Ademais,
segundo o Recorrido, a Agravante tem capital integralizado em R$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais).

Ademais, cumpre assinalar que a Recorrente poderá se utilizar do
previsto no artigo 98, § 6
o
, do CPC. Veja-se:

Art. 98. (...).

§ 6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Nessa senda,
cabe à
Recorrente
pleitear tal direito no Juízo singular.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades
o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo
; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI no 148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017). (Negritei).

Nessa esteira, em razão de
a
Agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão da justiça gratuita,
o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROMENTO
ao Recurso de Agravo Int
e
rno, interposto

pela empresa Rosch Administradora de Serviços e Informática Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023